Tribunal: TJMT
Processo: 1001035-79.2020.8.11.0006
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001035-79.2020.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Ensino Fundamental e Médio, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INEXISTENTE – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO DEMONSTRADA – PREVALÊNCIA DE DIREITO FUNDAMENTAL EM DETRIMENTO DE LIMITAÇÕES ORÇARMENÁRIAS - PRECEDENTES – RECURSO DEESPROVIDO.

1. “O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STF - AgR RE: 877607 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017)

2. Omissão do Poder Público demonstrada.

3. Questões orçamentárias não deve ser justificativa para o não cumprimento de

obrigações e deveres constitucionais, em favor da população, principalmente quando se trata de garantir o acesso à educação.

4. Agravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CÁCERES/MT em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de Apelação/Remessa Necessária, ratificando a r. sentença em reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos,
que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o seguinte:

“a) O Estado de Mato Grosso CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, no máximo, nas unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.1, no prazo de 60 (sessenta) dias; b) O Estado de Mato Grosso INSTALE 01 (uma) sala de recursos multifuncionais em cada unidade escolar estadual indicada no pedido de item a.2, no prazo de 60 (sessenta) dias; c) O Estado de Mato Grosso PROMOVA reparos de pintura e instalação elétrica, como também instale rampas, calçadas e banheiros acessíveis aos alunos com deficiência, eliminando barreiras arquitetônicas e, também, instale biblioteca pública acessível, nas unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.3, no prazo de 60 (sessenta) dias; d) O Município de Cáceres CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, no máximo, nas unidades escolares municipais indicadas no pedido de item b.1, no prazo de 60 (sessenta) dias; e) O Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, considerando a imprescindibilidade de especificar o atendimento especializado necessário a cada aluno com deficiência e a quantidade de profissional de apoio escolar para a demanda, IMPLEMENTEM planejamento de estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, no prazo de 90 (noventa) dias;” (
sic
)

Embargos de Declaração interposto pelo Estado de Mato Grosso e Município de Cáceres, foram rejeitados. (Id. nº 206331177)

O Agravante alega a ausência de negligência ou desatenção por parte do ente municipal, bem como do princípio da separação dos poderes.

Afirma que a r. decisão não considerou a jurisprudência do STF que entende ser possível a intervenção do Judiciário em políticas públicas apenas em casos de evidente omissão ou abuso, não sendo o caso em análise.

Assevera da impossibilidade orçamentária de cumprir o provimento jurisdicional, acarretando ofensa ao artigo 167, I, da Constituição Federal.

Cita precedente Jurisprudencial como reforço a sua tese.

Ao final, requer o juízo de retratação, alternativamente, encaminhamento do recurso ao órgão colegiado, para que seja dado provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município Cáceres, consequentemente a reforma da Sentença.

Contrarrazões (Id. nº. 219096689).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa.
MARIA EROTIDES KNEIP

(Relatora)

Egrégia Câmara:

Em observância ao artigo 1021,
caput
, do Código de Processo Civil, caberá agravo interno ao Tribunal local da decisão que:

Art. 1021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno no tribunal.

Com efeito, a decisão recorrida negou provimento ao recurso voluntário, e em remessa necessária, ratificou a sentença de procedência da ação, que determinou ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Cáceres a implementação de medidas que garantam o atendimento educacional especializado ao alunos com deficiência.

Colhem-se os seguintes pontos relevantes para exame do agravo interno,
in verbis
:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CÁCERES, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Civil Pública nº 1001035-79.2020.811.0006, que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o seguinte:

“a) O Estado de Mato Grosso CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, no máximo, nas unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.1, no prazo de 60 (sessenta) dias; b) O Estado de Mato Grosso INSTALE 01 (uma) sala de recursos multifuncionais em cada unidade escolar estadual indicada no pedido de item a.2, no prazo de 60 (sessenta) dias; c) O Estado de Mato Grosso PROMOVA reparos de pintura e instalação elétrica, como também instale rampas, calçadas e banheiros acessíveis aos alunos com deficiência, eliminando barreiras arquitetônicas e, também, instale biblioteca pública acessível, nas unidades escolares estaduais indicadas no pedido de item a.3, no prazo de 60 (sessenta) dias; d) O Município de Cáceres CONTRATE 01 (um) profissional de apoio escolar, a cada grupo de 03 (três) alunos com deficiência, no máximo, nas unidades escolares municipais indicadas no pedido de item b.1, no prazo de 60 (sessenta) dias; e) O Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres, considerando a imprescindibilidade de especificar o atendimento especializado necessário a cada aluno com deficiência e a quantidade de profissional de apoio escolar para a demanda, IMPLEMENTEM planejamento de estudo de caso, plano de atendimento educacional especializado, organização de recursos e serviços de acessibilidade, disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva, no prazo de 90 (noventa) dias;”

(...)

Vale mencionar que há a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, nos casos que se referem à implementação de políticas públicas, quando configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental, ainda que para isso, resulte obrigação de fazer, com repercussão na esfera orçamentária, como na presente situação, em que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cáceres têm o conhecimento da necessidade dos estudantes da rede pública com deficiência, que demandam auxílio e tratamento para que transpassem suas limitações.

Ademais prevalece o entendimento de que é possível o controle judicial de políticas públicas, quando estiverem em perigo direitos fundamentais, pois as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante as garantias fundamentais previstas constitucionalmente.

Pelo contrário, o direito das crianças e dos adolescentes que se encontram sob os cuidados e responsabilidade do Estado sejam mantidos em ambiente com segurança, não podendo ser dada guarida à tese relativa à falta de previsão orçamentária, garantido, repete, no artigo 227 da CF e nos artigos 3º, 4º, d, e 124, X, do ECA.

Não se trata, aqui, de interferir na competência do Poder Executivo quanto à conveniência e oportunidade para a realização de políticas públicas – e a consequente disposição de recursos para tal fim – mas, sim, de assegurar a proteção do direito fundamental à educação.

Nesse sentido tem decidido o Supremo Tribunal Federal:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 700.227-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.5.2013, grifos nossos). “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional.
Ação

civil

pública
. Obrigação de fazer. Implementação de políticas
públicas
. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração
Pública
adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalment
e reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido” (AI 708.667-AgR, Relator o Ministro Dias Toffolpi, Primeira Turma, DJe 10.4.2012). Nada há a prover quanto às alegaç
ões do Recorrente. 4. Pelo exposto, nego seguimento a este recurso extraordinário (caput do art. 557 do Código de Processo
Civil
e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Publique-se. Brasília, 10 de março de 2014. Ministra CÁRMEN LÚCIARelatora)".

Destarte, a negativa no atendimento da demanda fere o direito constitucionalmente consagrado à educação. A obrigação do Estado, nesta seara, é patente, considerando que o artigo 227 da CF/88 lhe impõe o dever de "assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à educação", de molde a mitigar a aplicação das cláusulas da reserva do possível e do mínimo existencial.

A respeito do tema o Supremo Tribunal Federal assentou:

“CRIANÇA DE ATÉ CINCO ANOS DE IDADE - ATENDIMENTO EM CRECHE E EM PRÉ-
ESCOLA
- SENTENÇA QUE OBRIGA O MUNICÍPIO DE SÃO PAULO A MATRICULAR CRIANÇAS EM UNIDADES DE ENSINO INFANTIL PRÓXIMAS DE SUA RESIDÊNCIA OU DO ENDEREÇO DE TRABALHO DE SEUS RESPONSÁVEIS LEGAIS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA POR CRIANÇA NÃO ATENDIDA - LEGITIMIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DAS “ASTREINTES” CONTRA O PODER
PÚBLICO
- DOUTRINA - JURISPRUDÊNCIA - OBRIGAÇÃO ESTATAL DE RESPEITAR OS DIREITOS DAS CRIANÇAS -
EDUCAÇÃO
INFANTIL - DIREITO ASSEGURADO PELO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 208, IV, NA REDAÇÃO DADA PELA EC Nº 53/2006) - COMPREENSÃO GLOBAL DO DIREITO CONSTITUCIONAL À
EDUCAÇÃO
- DEVER JURÍDICO CUJA EXECUÇÃO SE IMPÕE AO PODER
PÚBLICO
, NOTADAMENTE AO MUNICÍPIO (CF, ART. 211, § 2º) - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASO DE OMISSÃO ESTATAL NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO - INOCORRÊNCIA DE TRANSGRESSÃO AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES - PROTEÇÃO JUDICIAL DE DIREITOS SOCIAIS, ESCASSEZ DE RECURSOS E A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS” - RESERVA DO POSSÍVEL, MÍNIMO EXISTENCIAL, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E VEDAÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL - PRETENDIDA EXONERAÇÃO DO ENCARGO CONSTITUCIONAL POR EFEITO DE SUPERVENIÊNCIA DE NOVA REALIDADE FÁTICA - QUESTÃO QUE SEQUER FOI SUSCITADA NAS RAZÕES DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO -PRINCÍPIO “JURA NOVIT CURIA” - INVOCAÇÃO EM SEDE DE APELO EXTREMO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. POLÍTICAS
PÚBLICAS
, OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICÁVEL E INTERVENÇÃO CONCRETIZADORA DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE
EDUCAÇÃO
INFANTIL: POSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL. (...) A intervenção do Poder Judiciário, em tema de implementação de políticas governamentais previstas e determinadas no texto constitucional, notadamente na área da
educação
infantil (RTJ 199/1219-1220), objetiva neutralizar os efeitos lesivos e perversos, que, provocados pela omissão estatal, nada mais traduzem senão inaceitável insulto a direitos básicos que a própria Constituição da República assegura à generalidade das pessoas. Precedentes. A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À “RESERVA DO POSSÍVEL” E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS “ESCOLHAS TRÁGICAS”. - A destinação de recursos
públicos
, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas
públicas
definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder
Público
, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras “escolhas trágicas”, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. -
A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder
Público
, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas
públicas
definidas na própria Constituição
- encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. -
A noção de “mínimo existencial”, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à
educação
, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à
segurança
.
Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV).(...). LEGITIMIDADE JURÍDICA DA IMPOSIÇÃO, AO PODER
PÚBLICO
, DAS “ASTREINTES”. - Inexiste obstáculo jurídico-processual à utilização, contra entidades de direito
público
, da multa cominatória prevista no § 5º do art. 461 do CPC. A “
astreinte
” - que se reveste de função coercitiva - tem por finalidade específica compelir, legitimamente, o devedor, mesmo que se cuide do Poder
Público
, a cumprir o preceito, tal como definido no ato sentencial. Doutrina. Jurisprudência.” (ARE 639337 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 23/08/2011, DJe-177 DIVULG 14-09-2011
PUBLIC
15-09-2011 EMENT VOL-02587-01 PP-00125)."

Consoante expressa previsão da Constituição Federal, educação é direito de todos e dever do Estado, impondo-se ao Poder Público promover ações que tornem efetivo o acesso da população ao ensino de qualidade e em ambiente apropriado.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 205. A
educação
, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

A seu turno, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, estabelece,
'in verbis'
:

"Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;

V - acesso a escola pública e gratuita próxima de sua residência.

(...)

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

Não se pode duvidar que a escola sem estrutura apropriada para acolher as crianças e realizar as atividades escolares adequadamente, reduz-se a qualidade do ensino e do aprendizado, além de contribuir para o desinteresse do aluno e fomentar a evasão escola; ainda, expondo todos que utilizam de suas instalações a um ambiente insalubre e impróprio ao serviço educacional.

A Lei de Diretrizes e Bases da
Educação
(Lei nº 9.394/96), em seu art. 22, destaca que a educação básica “tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”.

E no art. 29 da referida Lei determina:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e
profissionais especializados
; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Não basta, portanto, que o Estado meramente proclame o reconhecimento formal de um direito. Torna-se essencial que, para além da simples declaração constitucional desse direito, seja ele integralmente respeitado e plenamente garantido, especialmente naqueles casos em que o direito se qualifica como prerrogativa jurídica de que decorre o poder do cidadão de exigir, do Estado, a implementação de prestações positivas impostas pelo próprio ordenamento constitucional.

A propósito:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E LAUDO DE ESTABILIDADE ESTRUTURAL DE ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 4. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1446485 RS, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2023 PUBLIC 24-10-2023)

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - AgR RE: 877607 MG - MINAS GERAIS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017)

Dessa forma, a sentença recorrida está de acordo com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça.

Encaminha-se os autos ao DEJAUX para inclusão do Reexame Necessário à autuação, nos termos da Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de sentença ilíquida.

Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, com fundamento no art. 932, do Código de Processo
Civil
, e RATIFICO a sentença em Reexame, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.”

(
sic
id 197128949)

No julgamento do recurso, analisando o conjunto probatório constante dos autos, tenho que demonstrada a omissão dos Requeridos quanto à obrigação de garantir o acesso ao ensino público às pessoas com deficiência, tal como apontado pelo Ministério Público, o que possibilita a intervenção do Poder Judiciário.

Dessa feita, deve o Poder Judiciário assegurar direito à escolarização, conforme expressa previsão da Constituição Federal, educação é direito de todos e dever do Estado, impondo-se ao Poder Público promover ações que tornem efetivo o acesso da população ao ensino de qualidade e em ambiente apropriado.

Ressalto, por derradeiro, que a alegação do princípio da reserva do possível, não pode ser utilizada como justificativa de descumprimento de direito assegurado na Constituição federal, de acesso à educação, dada a prevalência desta última.

Nesse sentido essa Câmara já se manifestou:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS COM DEFICIÊNCIA FÍSICA OU MOBILIDADE REDUZIDA – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI Nº 8.069/90 ( ECA)– OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – JUSTIFICATIVA QUE NÃO SE SOBREPÕE À DIREITO CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade, o qual não abarca apenas o fornecimento dos serviços educacionais, mas também o oferecimento de instrumentos para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso, com igualdade de condições, a esse direito constitucionalmente assegurado. 2. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional. 3. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu. 4. Eventual crise financeira do Estado não deve ser justificativa para o não cumprimento de suas obrigações e deveres constitucionais, em favor da população. (TJ-MT 00020902920138110006 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/02/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/02/2021)

Nesse diapasão, como visto, inexistindo alteração da situação fática, tenho que a manutenção da decisão combatida, que negou provimento ao apelo e manteve a procedência dos pedidos requeridos na Ação de Obrigação de Fazer, não merece reparos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024